Tribunal: TJMT
Processo: 1020075-86.2025.8.11.0001
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020075-86.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 035.793.781-39 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020075-86.2025.8.11.0001.

APELANTE:
BRADESCO SEGUROS S.A.

APELADA:
BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL 28MG). VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REGISTRO NA ANVISA. ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA EM AMBIENTE HOSPITALAR. NEGATIVA ABUSIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, rejeitou preliminar de impugnação ao valor da causa e julgou procedente o pedido para determinar o custeio de 107 dispositivos do medicamento Spravato (Escetamina 28mg – intranasal), prescrito para tratamento de Transtorno Depressivo Maior grave e resistente, com histórico de falha terapêutica e ideação suicida.

2.

A sentença reconheceu a abusividade da negativa administrativa e determinou o fornecimento do fármaco enquanto perdurar a necessidade médica, esclarecendo, em embargos de declaração, a limitação à prescrição de 107 dispositivos.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da causa, fixado com base no custo estimado do tratamento, deve ser reduzido por suposta ausência de conteúdo patrimonial imediato; e (ii) saber se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA, prescrito para tratamento de depressão resistente, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual, não inclusão no rol da ANS e alegado caráter experimental ou off label.

III. Razões de decidir

4.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, inc. VI, do CPC. Em obrigação de fazer com expressão econômica mensurável, a quantificação corresponde ao custo estimado da prestação pretendida. O pedido envolve custeio de tratamento médico específico, com valor determinado na inicial. Inexiste ilegalidade na fixação adotada pelo Juízo de origem.

5.

A relação jurídica é de consumo, submetida ao CDC. Cláusulas restritivas devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A exclusão genérica de medicamentos ambulatoriais não pode inviabilizar tratamento essencial à doença coberta.

6.

O medicamento possui registro válido na ANVISA, afastando a alegação de caráter experimental. A apelante não demonstrou alternativa terapêutica eficaz. A jurisprudência admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS quando comprovadas a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de substituto eficaz e a indicação médica fundamentada.

7.

O Spravato exige administração supervisionada, com monitoramento clínico em ambiente hospitalar ou hospital-dia, não se caracterizando como simples medicamento de uso domiciliar comum. A obrigação limita-se ao custeio do fármaco e de sua aplicação supervisionada, nos termos da prescrição médica.

8.

A negativa compromete a efetividade do direito à saúde e à continuidade terapêutica, sobretudo diante de quadro clínico grave e resistente, impondo a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da causa, nas ações de obrigação de fazer com expressão econômica mensurável, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, VI, do CPC. 2. É abusiva a negativa de custeio de medicamento registrado na ANVISA, prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, quando demonstradas a imprescindibilidade terapêutica e a inexistência de substituto eficaz, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020075-86.2025.8.11.0001.

APELANTE:
BRADESCO SEGUROS S.A.

APELADA:
BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1020075-86.2025.8.11.0001, ajuizada por BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO.

Narra a autora, na petição inicial, que é beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida e que foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior grave, resistente a tratamentos anteriores, apresentando quadro de ideação suicida, conforme relatório médico subscrito por profissional habilitada.

Sustenta que, diante da ausência de resposta às terapias convencionais, foi-lhe prescrito o medicamento Spravato (Escetamina 28mg – intranasal), com aplicação supervisionada em ambiente hospitalar, sendo formalizado pedido administrativo de cobertura junto à operadora, o qual foi indeferido sob o fundamento de ausência de cobertura contratual para medicamentos de uso ambulatorial, excetuadas hipóteses específicas previstas na legislação.

Diante da negativa, ajuizou a presente ação, com pedido de tutela de urgência para compelir a requerida ao fornecimento do medicamento na quantidade prescrita (107 dispositivos), bem como à manutenção do tratamento enquanto perdurar a necessidade médica.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando o custeio do medicamento conforme prescrição médica.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, arguindo preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, defendendo a legalidade da negativa de cobertura, sob o argumento de exclusão contratual e ausência de obrigatoriedade de custeio de medicamento ambulatorial não previsto no rol da ANS.

Após a réplica e manifestação das partes quanto à produção de provas, sobreveio sentença que, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando a requerida ao fornecimento integral e contínuo do medicamento prescrito, enquanto perdurar a necessidade médica, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

A requerida opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à limitação da obrigação ao quantitativo de 107 dispositivos e à fundamentação acerca da rejeição da impugnação ao valor da causa.

Os embargos foram parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que o fornecimento deve observar a prescrição médica constante dos autos, correspondente a 107 dispositivos, sem alteração do resultado do julgamento.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, reiterando a impugnação ao valor da causa e, no mérito, defendendo a inexistência de cobertura contratual, o caráter supostamente experimental ou “off label” do medicamento e a inaplicabilidade da obrigação imposta.

Apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, os autos foram remetidos a esta instância.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Impugnação ao Valor da Causa.

Egrégia Câmara:

Suscita a apelante, em sede preliminar, a necessidade de redução do valor da causa, fixado em R$ 257.500,00, ao argumento de que a demanda possuiria natureza meramente obrigacional, sem conteúdo patrimonial imediato, inexistindo comprovação de dano material efetivo que justificasse o montante atribuído.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação do valor da causa não se vincula à demonstração de dano já concretizado, mas ao proveito econômico perseguido pela parte autora, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil.

Trata-se de critério objetivo, que deve refletir o conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a parte autora postulou o custeio de 107 dispositivos do medicamento Spravato (Escetamina 28mg – intranasal), cujo custo total foi indicado na petição inicial e considerado pelo Juízo de origem ao rejeitar a impugnação apresentada.

A interpretação literal do art. 292, VI, do CPC conduz à conclusão de que, nas ações que envolvem obrigação de fazer com expressão econômica mensurável, o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito econômico buscado.

Sob a perspectiva sistemática, o dispositivo harmoniza-se com a lógica processual de adequada fixação de competência, custas e honorários, evitando distorções artificiais.

Não se trata, portanto, de obrigação de fazer genérica ou destituída de repercussão patrimonial.

Ao contrário, o pedido possui conteúdo econômico claramente determinável, pois corresponde ao custo estimado do tratamento médico prescrito.

A pretensão recursal de fixação simbólica do valor da causa implicaria esvaziar o comando normativo do art. 292 do CPC, além de desconsiderar a natureza concreta e quantificável da prestação postulada.

A alegação de ausência de documentação suficiente não configura vício processual, mas mera inconformidade com a valoração probatória realizada pelo Magistrado sentenciante, matéria que foi expressamente enfrentada na decisão recorrida.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o valor atribuído à causa guarda correspondência com o proveito econômico buscado, inexistindo ilegalidade ou excesso a justificar sua modificação.

Rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, mantendo-o nos termos fixados na sentença.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em aferir a legitimidade da negativa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento
Spravato (Escetamina 28mg – intranasal)
, prescrito à autora para tratamento de Transtorno Depressivo Maior grave, resistente às terapias convencionais, com histórico de falha terapêutica e ideação suicida, conforme laudo médico constante dos autos.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da recusa e determinando o fornecimento do medicamento enquanto perdurar a necessidade médica, posteriormente esclarecendo, em embargos de declaração, que o fornecimento deve observar a prescrição médica de 107 dispositivos.

A apelante sustenta, em síntese:
a) inexistência de cobertura contratual para medicamento de uso ambulatorial; b) ausência de obrigatoriedade por não constar do rol da ANS; c) alegado caráter experimental ou “off label” do fármaco.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, a autora é beneficiária do plano administrado pela apelante e foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior resistente ao tratamento.

O laudo médico circunstanciado demonstra falha terapêutica com múltiplos antidepressivos previamente utilizados, indicando o uso de Escetamina intranasal como alternativa eficaz, com administração supervisionada.

A negativa administrativa fundamentou-se na alegação de ausência de cobertura contratual para medicamentos de uso ambulatorial/domiciliar.

Não há controvérsia quanto à existência da doença, tampouco quanto à prescrição médica formalmente fundamentada.

Insta consignar que a relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor.

O contrato é de adesão, redigido unilateralmente pela operadora, impondo-se interpretação conforme os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima.

A interpretação meramente literal da cláusula que exclui medicamentos ambulatoriais não pode prevalecer isoladamente.

Impõe-se interpretação sistemática da Lei nº 9.656/98, das normas da ANS e da Constituição Federal, especialmente do art. 196, que consagra a saúde como direito fundamental.

Se a doença está coberta — e não foi negada — não se admite que a operadora inviabilize o tratamento indicado pelo médico assistente sem demonstração técnica de alternativa terapêutica eficaz.

O medicamento Spravato possui registro válido na ANVISA, o que afasta sua classificação como experimental.

A apelante não produziu prova técnica apta a infirmar a adequação do tratamento prescrito, nem demonstrou alternativa eficaz contratualmente prevista.

Limita-se a invocar relatórios estrangeiros e discussões científicas genéricas, que não se sobrepõem à realidade clínica individual comprovada nos autos.

Ainda que se reconheça a natureza taxativa mitigada do rol da ANS, a própria jurisprudência admite exceções quando comprovada: a imprescindibilidade do tratamento;

a inexistência de substituto terapêutico eficaz; o registro sanitário válido;
a indicação médica fundamentada.

Todos esses requisitos encontram-se presentes no caso concreto.

Neste seguimento é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento escetamina intranasal (
Spravato). Transtorno depressivo maior resistente ao tratamento com ideação suicida. Diretriz de utilização da ans. Interpretação teleológica. Presença dos requisitos do art. 300 do cpc. Recurso desprovido. I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Escetamina Intranasal (Spravato) à beneficiária diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT) e Recorrente (CID10 F33.2, CID11 6A71.3) com ideação suicida. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento não expressamente previsto na Diretriz de Utilização (DUT) nº 109 da ANS para o diagnóstico específico da beneficiária. III. Razões de decidir
3. O transtorno depressivo maior (F33.2) pode ser enquadrado como transtorno do humor, categoria que abrange não apenas os transtornos bipolares e episódios maníacos (F30-F31) expressamente mencionados na DUT nº 109, mas também os transtornos depressivos, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), onde todos estão agrupados na categoria F30-F39.
4. A interpretação restritiva pretendida pela operadora de plano de saúde não se coaduna com a finalidade do contrato, que visa à proteção da saúde do beneficiário, especialmente em casos graves como o da agravada, que apresenta quadro de depressão resistente ao tratamento com ideação suicida.
5. Há indicação médica específica para o uso do medicamento Spravato, o que sugere a ausência de substituto terapêutico eficaz, considerando que se trata de transtorno depressivo resistente ao tratamento convencional, devendo ser prestigiada a prescrição do médico assistente.
6. O perigo de dano é evidente no caso concreto, considerando a gravidade do quadro clínico da beneficiária, que apresenta transtorno depressivo maior resistente ao tratamento com ideação suicida, sendo o risco à saúde mental e à própria vida da paciente significativamente mais grave e irreversível do que o prejuízo financeiro alegado pela operadora.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
(N.U 1036347-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL 28MG). REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg), conforme prescrição médica, a ser administrado em ambiente hospitalar por equipe especializada. II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em aferir a legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA, ao fundamento de ausência de cobertura contratual por se tratar de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso off-label ou experimental, desde que necessário ao tratamento.
4. A recusa contratual, neste caso, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer a efetividade do direito à saúde e à vida.
5. Constatado que o medicamento requerido é essencial ao tratamento da paciente e encontra-se regularmente registrado junto à ANVISA, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que garantiu o fornecimento contínuo enquanto persistir a enfermidade.IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Te­se de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que se trate de uso off-label ou experimental. 2. A cobertura contratual não pode ser restringida de modo a comprometer a continuidade e adequação do tratamento médico prescrito."
(N.U 1014790-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 12/08/2025.

As
pecto de especial relevância reside no fato de que o medicamento
não é de uso domiciliar comum
.

Conforme expressamente consignado no laudo médico e nas diretrizes sanitárias aplicáveis, o Spravato (Escetamina intranasal):
exige administração supervisionada; requer monitoramento clínico após aplicação; deve ser ministrado em ambiente hospitalar ou Hospital Dia;

Portanto, não se trata de simples medicamento ambulatorial de uso doméstico.

A aplicação deve ocorrer
exclusivamente em ambiente hospitalar adequado
, com acompanhamento profissional e estrutura compatível, circunstância que fragiliza o argumento contratual de exclusão por uso domiciliar.

A obrigação imposta à operadora limita-se ao custeio do medicamento e de sua aplicação em ambiente hospitalar supervisionado, nos exatos termos da prescrição médica constante dos autos.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a fixação em patamar máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026